Tribunal: TJDFT
Processo: 0730579-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730579-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PRISCILA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0720693-22/2019, que tem como executada PRISCILA SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da CNH da devedora. Fundamentou o seguinte (ID69463775/0720693-22): “A finalidade do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito pelo cumprimento espontâneo da obrigação pela parte devedora, pela autocomposição das partes ou, em última hipótese, pela expropriação de seu patrimônio. Para tanto, vige, dentre outros, o princípio da responsabilidade patrimonial, expressamente previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil, que determina: ‘o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.’ Lado outro, não responde a parte devedora pela dívida com a sua personalidade. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao atribuir ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática com os demais dispositivos do mesmo diploma legal, dentre os quais o artigo 789. Assim, as decisões a serem proferidas devem observar a finalidade única da satisfação do crédito e mirarem exclusivamente o patrimônio da parte devedora (responsabilidade patrimonial). Logo, o deferimento de outros pedidos que não produzam a extinção ou a redução do débito em questão se revela inadequado, especialmente quando causem ou possam causar lesões a outros direitos, de natureza extrapatrimonial, da parte devedora, como o direito de locomoção e os direitos da personalidade, ainda que as tentativas de satisfação do crédito por todos os meios de excussão disponíveis tenham se esgotado até o momento. Desta maneira, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH da executada (ID 69334899). Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens da devedora passíveis de penhora e requerendo medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” Narra a peça recursal que a agravante vem diligenciando a fim de satisfazer o seu crédito. Contudo, as medidas típicas adotadas restaram infrutíferas. Alega que a adoção de medidas coercitivas previstas do art. 139, IV, CPC, tais como a suspensão da CNH, tendem a compelir a devedora ao adimplemento da dívida. Argumenta que a aplicação da medida excepcional decorre da circunstância concreta dos autos. Sustenta que, em atenção aos princípios da cooperação e efetividade da execução, o magistrado deve atuar de forma a facilitar o prosseguimento do processo. Acrescenta que o deferimento da suspensão da CNH é razoável e proporcional diante da não localização de bens da executada. Com isto, requer a antecipação da tutela recursal, para permitir a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada, e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada (ID18802397). É o relatório. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 18799852/18799853). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Este não é o caso dos autos. Embora o art. 139, IV, CPC, autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. Ademais, a adoção de providências como a ora deferida não se mostra proporcional e razoável, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Com efeito, a determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito da devedora de ir e vir. Destacam-se, nesse sentido, arestos deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07201789320198070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe de 13/2/2020). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. 1. Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra decisão que, nos autos de Execução, indeferiu seu pleito de apreensão do passaporte da segunda agravada, suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, bem como cancelamento de seus cartões de crédito até o integral pagamento da dívida. 2. O art. 139, inc. IV, do CPC permite ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis a assegurar o cumprimento de determinação judicial. Todavia, na presente hipótese, prevalece a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8o do CPC, frente o anseio de satisfação do crédito pretendido. 3. A determinação de apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de cancelamento dos respectivos cartões de crédito da executada, além de não possuir previsão legal expressa, mostra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual deve responder à execução. 4. Assim, as medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenham se esgotados todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito e haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (2a Turma Cível, 07201320720198070000, rel. Des. Cesar Loyola, PJe de 4/2/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. ART. 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE, PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma.” (2a Turma Cível, 07170705620198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 26/11/2019). Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator